Tribunal: TJSP
Processo: 1002844-63.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de Saúde – Negativa de cobertura de fisioterapia motora e respiratória prescritos em regime domiciliar – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Não acolhimento – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Prescrição médica demonstrando a evidente necessidade de tratamento domiciliar – Abusividade da cláusula contratual

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de Saúde – Negativa de cobertura de fisioterapia motora e respiratória prescritos em regime domiciliar – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Não acolhimento – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Prescrição médica demonstrando a evidente necessidade de tratamento domiciliar – Abusividade da cláusula contratual que exclui ou limita o fornecimento de tratamentos pelo sistema "home care" ou "assistência domiciliar" – Inteligência das Súmulas 90 e 102 deste E. TJSP – Exclusão que afronta o CDC – Sentença mantida – Recurso desprovido.